Tribunal: TJDFT
Processo: 0739643-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DECISÃO Deixando o recorrente de promover o recolhimento do preparo em dobro, apesar de regularmente intimado, resta configurada a deserção. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a deserção, consoante o art. 932, inciso III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator